Tribunal: TJMT
Processo: 1031816-96.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031816-96.2020.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS, HOSPITAL]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – PEDIATRIA DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SAÚDE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ACESSIBILIDADE – DIREITOS ASSEGURADOS NA C
ONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

Havendo comprovação de
irregularidades na Pediatria do Hospital e Pronto-Socorro Municipal,
mostra-se justificável a determinação contida na sentença
prolatada
, para que seja realizada reforma
e adequação estrutural
, em respeito ao direito constitucional
à
saúde, à dignidade da pessoa humana e à acessibilidade.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Remessa Necessária
de
sentença
proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Especializada da
Fazenda Pública
da Comarca de Várzea Grande
,
que, nos autos
da Ação
Civil Pública n. 1031816-96.2020.8.11.0002
,

ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o Município de Várzea Grande a
promover reformas e adequações necessárias no setor de pediatria do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, notadamente nos setores de Pronto Atendimento e Box de Emergência da Pediatria, Sala de PPP/Rede Cegonha e enfermaria da pediatria, visando uma infraestrutura e acessibilidade adequada.

Não houve recurso voluntário das partes.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador
Roosevelt Pereira
Cursine
,

opinou pela ratificação da sentença

(id.
1
93284679
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Denota-se
dos autos que

a
Ação Civil Pública

foi ajuizada

pelo
Parquet
,
a
o argumento de que, por meio de procedimento administrativo (SIMP n. 010880-006/2018),
bem como por Termo de Notificação expedido pelo Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso,
foram constatadas diversas irregularidades na pediatria do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT
.

Requereu
, portanto, que seja determinado
ao Município de Várzea Grande a
promoção de reformas e adequações necessárias no setor de pediatria do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, notadamente nos setores de Pronto Atendimento e Box de Emergência da Pediatria, Sala de PPP/Rede Cegonha e enfermaria da pediatria, visando uma infraestrutura e acessibilidade adequada.

Deferida

a medida liminar
(id. 183843698).

Não houve contestação, embora o Município requerido tenha sido devidamente citado, conforme colhe-se do id. 183843707.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar concedida anteriormente
,
ficando a parte dispositiva assim grafada
:

Ex
positis, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial; por conseguinte, ratifico a tutela antecipada concedida.

Sem custas e honorários (art.18 da lei 7347-85).

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Assim, decorrido o prazo para interposição de recurso, havendo ou não apelação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

(...)

Sentença sujeita ao reexame necessário.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A questão cinge-se em saber do acerto, ou não, da sentença que confirmou a decisão liminar que

determinou a
promoção de reformas e adequações na ala da pediatria do Hospital e Pronto Socorro Municipal ao Município de Várzea Grande/MT.

Pois bem.
T
enho que a sentença comporta ratificação.

Isso porque, compulsando os presentes autos,
o Ministério Público Estadual logra êxito em
demonstrar
inúmeras irregularidades no setor de Pronto Atendimento e Box de emergência da pediatria, sala de PPP/Rede Cegonha do referido nosocômio.

Na oportunidade, foram constatadas as seguintes irregularidades, conforme colhe-se do Relatório de Vistoria n. 63/2018/MT de autoria do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso:

“13. IRREGULARIDADES

13.1 ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO - Não dispõe de dispositivo para aspiração de mecônio na traqueia (item obrigatório conforme Resolução CFM nº 2056/2013, RDC Anvisa nº 36/2008);

13.2. QUARTO DE PPP - Não dispõe de barra fixa para alívio não farmacológico da dor (item obrigatório conforme Resolução CFM N° 2056/2013, RDC Anvisa N° 50/2002, RDC Anvisa n° 36/2008);

13.3. QUARTO DE PPP - Não dispõe de banheira para alívio não farmacológico da dor (item obrigatório conforme Resolução CFM N° 2056/2013, RDC Anvisa N° 50/2002, RDC Anvisa n° 36/2008);

13.4. QUARTO DE PPP - Não dispõe de cavalinho para alívio não farmacológico da dor (item obrigatório conforme Resolução CFM N° 2056/2013, RDC Anvisa N° 50/2002, RDC Anvisa n° 36/2008);

13.5. QUARTO DE PPP - Não dispõe de escada de
Ling
para alívio não farmacológico da dor (item obrigatório conforme Resolução CFM N° 2056/2013, RDC Anvisa N° 50/2002, RDC Anvisa n° 36/2008);

13.6. QUARTO DE PPP - Não dispõe de materiais de reanimação para assistência a eventuais situações de urgência/emergência da parturiente (item obrigatório conforme Resolução CFM N° 2056/2013, Portaria MS n° 569/00, anexo II, alínea d);

13.7. RECURSOS HUMANOS - Escala de plantão médico da Pediatria da Sala de PPP/Rede Cegonha incompleta para atendimento a demanda (item obrigatório conforme Resolução CFM N° 2056/2013, RDC Anvisa N° 63/2011)”.

Demonstrada a existência de problemas estruturais, de acessibilidade, falta de medicamentos, d
e materiais e deficiência de quadro de servidores

no

setor de Pronto Atendimento e Box de emergência da pediatria, sala de PPP/Rede Cegonha no Hospital e Pronto Socorro do Município de Várzea Grande
, é certo que a sentença
se mostrou
acertada.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, assim preconiza:

“Artigo 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

(...)

Nos termos do que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todo cidadão e dever do Estado, corporificado através de seus entes políticos, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Eis o seu teor: “
Art. 196 - A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Na dicção de Alexandre de Moraes, in Direito Constitucional, 11ª edição, Editora Atlas, pp. 664/665, a saúde é um direito fundamental definido da seguinte forma:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197).”

Por se tratar de políticas públicas que visam à correção de uma situação concreta, em que se discute a omissão do Poder Público na garantia dos direitos fundamentais, não se configura violação ao aludido princípio da separação dos poderes.

Nesse contexto, excepcionalmente, cabe ao Estado-Juiz determinar a reforma do nosocômio público em questão, para que seja garantido o direito fundamental social da saúde. Não se trata de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, visto que necessária a determinação judicial ante a omissão do Município Requerido, omissão esta afrontosa da Constituição, à luz da jurisprudência da Corte Suprema que segue:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
2. Agravo regimental não provido.

(AI
708667
AgR
, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012) (grifou-se)

Em outras palavras,
ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, assiste competência para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
– IMPLEMENTAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE nº 886710
AgR
, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015).

Não há desconsiderar que os problemas no mencionado
nosocômio não são
recentes
, e
, até a
data de propositura da demanda
não h
avia
solução definitiva.

Dessa forma, em vista de a omissão administrativa ser manifesta, não há falar em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Por fim, reafirmo que as irregularidades constatadas configuram violação ao direito à

dignidade humana, à saúde e à acessibilidade, todos assegurados na CRFB.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,
em consonância ao parecer ministerial,
em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024